Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021488-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LOPES DE SOUZA - CPF: 063.203.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA - CPF: 047.077.491-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN FELIPP SOUZA - CPF: 055.349.041-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS - CPF: 133.826.186-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA RODRIGUES DE LARA - CPF: 056.332.391-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS - CPF: 041.011.291-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MONTANUCI - CPF: 526.746.659-04 (VÍTIMA), CLEONICE MONTANUCCI - CPF: 523.463.409-44 (VÍTIMA), ATTILIO MONTANUCCI - CPF: 095.728.649-04 (VÍTIMA), ROSA BARBOSA MONTANUCCI (VÍTIMA), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E PELA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente, em tese, teria se associado a outros comparsas para roubar, mediante ameaça a diversas vítimas com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, bem como por ostentar outros registros criminais em seu desfavor.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
sem pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Henrique de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
que teria indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme se extrai da petição, o impetrante afirma que o beneficiário foi preso no dia 19.3.2021 pela suposta prática do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Assevera que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso.

Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 111195456, pp. 1-10).

Não houve pedido de liminar.

As informações foram juntadas (Id. 113905473, pp. 2-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 114603476, pp. 1-6) conforme o seguinte ementário:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: PRISÃO PREVENTIVA– ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que
a

razão não assiste ao impetrante
no que tange à argumentação de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que:

“Na data de
16 de janeiro de 2021
, por volta das
19h30min
, na propriedade rural denominada
Sítio Santa Rosa, localizada no Distrito de Coqueiral, Zona Rural (Vila Daniel sentido Lagoa Salgada)
,
Nobres-MT,
os denunciados
BRUNO LOPES DE SOUZA, EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, LUANN FELIPP SOUZA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS,
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
e SHEILA RODRIGUES DE LARA

conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades e mediante emprego de arma de fogo.

Segundo consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, na data e horário dos fatos, as vítimas Rosa Barbosa Montanucci, Marli Montanuci, Cleonice Montanucci e Attilio Montanucci foram surpreendidas pelos denunciados armados e com os rostos encobertos, quando se encontravam dentro da residência.

Os denunciados
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA
e outra pessoa não identificada adentraram na casa, renderam as vítimas, reviraram todos os cômodos da residência, bem como questionaram sobre a existência de cofre com dinheiro e subtraíram: 01 (um) veículo Chevrolet S10 LTZ, Placa OAY-6534, Chassi 9BG148LK0EC445079; 01 (uma) televisão Samsung 42 polegadas; 01 (um) ventilador marca Polishop; 02 (duas) motosserras marca Still; 02 (dois) galões de veneno Norton de 20 litros cada; 10 (dez) litros de gasolina; 01 (um) pulverizador Costal; 01 (uma) chaleira elétrica, 02 (dois) relógios e 20 (vinte) unidades de bijuterias diversas (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.14513 e Auto de Avaliação Indireta n. 2021.16.48285 - fl. 134). Ainda trancaram as vítimas em um cômodo com cadeado, além de quebrarem dois aparelhos celulares com o intuito de dificultar a comunicação.

Durante a investigação da Polícia Judiciária Civil, foi constatado que os denunciados integram associação criminosa armada com participação de adolescente, para a prática de roubos em propriedades rurais, utilizando-se do mesmo
modus operandi,
sendo evidenciada a participação dos denunciados nos delitos, uma vez que compartilhavam imagens e informações relacionadas aos delitos. (Cf. Relatório Policial de fls. 148-157).

Segundo Relatório de Investigação, no delito em tela, houve a participação de forma direta de
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA
e outra pessoa não identificada, responsáveis pela prática do ato delituoso, e de forma indireta de
LUANN FELIPP SOUZA, BRUNO LOPES DE SOUZA, SHEILA RODRIGUES DE LARA e MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS,
responsáveis pelo apoio logístico, consistente em armazenar e realizar a venda dos produtos roubados). (Cf. fl. 04 do Relatório Policial de fls. 148-157)”
(Id. 111164495, pp. 206-209).

Diante do conteúdo do pedido de representação da autoridade policial (Id. 111164494, pp. 10-20), testemunha ouvida na esfera policial (Id. 111164494, pp. 23-27), relatório policial (Id. 111164494, pp. 33-52), boletim de ocorrência (Id. 111164494, pp. 84-87), tem-se que a materialidade e os indícios da autoria delitiva, que nesta esfera representam o
fumus comissi delicti –
pressuposto norteador da prisão cautelar –, encontram-se devidamente delineados.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, denota-se do
decisum
visto às pp. 171-174 – Id. 111164495 que o magistrado singular bem considerou, além do
fumus comissi delicti,
que a custódia cautelar se fazia necessária para a
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade do crime praticado, consoante o
modus operandi
empregado na conduta perpetrada pelo paciente e seus comparsas, pois supostamente executaram o crime encapuzados e armados com pistolas e revólveres, renderam diversas vítimas na Fazenda Santa Rosa, e após subtraíram diversos objetos da propriedade, incluindo considerável quantidade de defensivos agrícolas, o que demonstra a nítida periculosidade dele.

Ademais, embora o magistrado singular não tenha feito uso da melhor técnica jurídica de fundamentação ao indeferir o pedido liberatório manejado em primeira instância (pp. 9-11 – Id. 111164495), mantenho o entendimento de que a prisão preventiva alicerçada na gravidade do delito e no
modus operandi
empregado, como fator a garantir a ordem pública, não configura decisão abstrata, pois, em se tratando de crimes contra o patrimônio, quando praticado com violência ou grave ameaça, principalmente como no presente caso, em que foi utilizada arma de fogo, tenho que a necessidade de garantir a ordem pública se fortalece, uma vez que as consequências dessa prática delitiva ultrapassam o âmbito do simples arrebate patrimonial das vítimas.

Com efeito, assim já se decidiu nesta Corte:

“(...) A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – vítimas foram ameaçadas com arma de fogo apontada para suas cabeças; troca de tiros, em perseguição policial–, bem como na reiteração delitiva do paciente. Se o paciente empreendeu fuga após o cometimento do crime, não se evidencia a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas” (TJ/MT – HC n. 111414/2015 – 2a CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – julgado em 30.9.2015).

“(...) Evidenciada a periculosidade do paciente em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que foi praticado, deve ser mantida a sua custódia preventiva, se constatado que ela foi decretada a fim de se garantir a ordem pública para evitar a reiteração criminosa, quando verificado que ele registra envolvimento em delitos anteriores, merecendo relevo ainda o fato de que por ocasião da prisão em flagrante houve intensa resistência por parte do paciente em se render à perseguição policial, inclusive mediante troca de tiros com a polícia e posterior fuga do estabelecimento médico em que se encontrava internado em razão de ter sido alvejado na reação policial.” (TJ/MT – HC n. 5234/2016 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 17.2.2016).

Além do mais, há risco concreto de reiteração criminosa por parte do favorecido, inferido do histórico criminal por ele ostentado, conforme mencionado nas informações prestada pela autoridade coatora. Confira-se:

“Por fim, registro que o paciente, além do decreto prisional objeto desse
writ
, teve a
prisão preventiva decretada em processo outro em curso na Comarca de Rosário Oeste – 1000482-17.2021.8.11.0032 -, pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2o, II e IV, e § 2o-A, I, do CP, por 4 (quatro) vezes, n/f do art. 70, c/c art. 61, II, “h”, todos do CP
, assim como há
executivo de pena n. 2000167-98.2019.811.0045 em decorrência de condenações pelas práticas dos crimes doloso contra vida e roubo com pena total de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses”
(Id.
113905473, p. 9).

Nesse sentido:

“(...)
A segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal impetrado, em razão da
periculosidade do recorrente
, evidenciada pelo
risco de reiterar na prática criminosa,
porquanto responde a uma ação penal por outro crime de roubo, o que denota o risco de que, solto prematuramente, volte a praticar outros crimes. Prisão preventiva justificada para
garantia da ordem pública
. Precedentes
(...)”. (STJ, RHC n. 70950/RS, DJe 16.11.2016) – destaquei.

Ademais, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, bem como diante da não comprovação dos pressupostos mínimos necessários, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Nesse sentido:

“(...) O constrangimento ilegal não resta configurado quando a decretação da prisão preventiva, além de demonstrar a presença do fumus comissi delicti, se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade em concreto dos fatos e na recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais, os quais justificam a manutenção da prisão para acautelar o meio social (periculum libertatis). Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada”
(TJ/MT –
HC
n. 102482/2015 – 2a CCrim. – de minha relatoria – julgado em 2.9.2015).

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022